Tribunal: TJDFT
Processo: 0737409-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737409-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA BASILEU, MARIA AUXILIADORA CARNEIRO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DA COSTA, MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO, MARIA AUXILIADORA DE JESUS, MARIA AUXILIADORA DE LIMA, MARIA AUXILIADORA FREITAS, MARIA AUXILIADORA GOIS DE PINHO, MARIA AUXILIADORA GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Auxiliadora Basileu e outros contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0709870-36.2022.8.07.0018 que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença até o julgamento definitivo do REsp no 1301935-DF (ID no 137178786, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado, Distrito Federal, para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO